Tribunal: TJSP
Processo: 1501786-81.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos.
PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei no 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição.
ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos.
PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei no 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição.
ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes.
DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC no 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8a Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4o. Regime fechado preservado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
PROVIMENTO PARCIAL.